Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-87.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000722-87.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV
Agravada(s)
:
JANETE DOURADO PANIAGO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Eviner Valério, responsável pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do processo de no 1004839-64.2017.8.11.0037, da ação previdenciária que lhe move JANETE DOURADO PANIAGO, recebeu o recurso inominado interposto pelo ora agravante apenas no efeito devolutivo.
Argumenta o agravante que foi proferida sentença no feito de origem, julgando procedentes os pedidos da autora/agravada, condenando o réu/agravante a “reconhecer o direito da parte Reclamante à aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais retroativos à data de indeferimento do pedido administrativo (31/03/2017), nos termos do art. 13, da Lei 1662/2016. Para tanto, deverá apurar a diferença entre o valor recebido de auxílio-doença no período e o valor devido de aposentadoria. Caso exista diferença a ser recebida, esta deverá ser adimplida pela Reclamada”.
O Magistrado determinou, ainda, o pagamento de supostos valores retroativos, bem como que a parte reclamada/agravante providencie o pagamento dos proventos integrais na próxima folha de pagamentos, modificando a tutela antecipada anteriormente concedida “readequando-a para determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.”.
Aduz que o agravante que interpôs recurso inominado em face da sentença, e o MM. Juiz singular, ao proferir a decisão de id. no 36435167, recebeu o Recurso Inominado apenas no efeito devolutivo, deixando de observar as normas que impedem o cumprimento de determinações judiciais antes do trânsito em julgado nas ações contra a Fazenda Pública (art. 2o-B da Lei no 9.494/97 e art. 3o da Lei no 8.437/92).
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, havendo a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado, haja vista a possibilidade de prejuízo irreparável ao Instituto de Previdência.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja deferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para o fim de conceder o efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto perante o Juízo de origem.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.
Ocorre que o prazo para interposição do referido recurso, nesta seara, é de 10 (dez) dias, obedecendo ao regramento comum disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
Bem como, consoante o Enunciado da Fazenda Pública no 05, do FONAJE:
ENUNCIADO 05 - “É de 10 dias o prazo de recurso contra decisão que deferir tutela antecipada em face da Fazenda Pública (nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP)”.
A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que a intimação da decisão agravada foi publicada em 14/08/2020, como se vê na aba de expedientes do PJE de 1o Grau, assim, o prazo encerrou em 28/08/2020, todavia, o agravo foi interposto somente em 04/09/2020, revelando, pois, a sua intempestividade.
Forçoso registrar, ainda, que o artigo 7o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é categórico ao afirmar que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”.
Assim, o presente recurso não merece seguimento consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, ”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”
Pelas razões expostas, não conheço do recurso, eis que ausente um de seus requisitos extrínsecos de admissibilidade, pois que intempestivo, e determino o seu imediato arquivamento.
Às providências.
Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator